Tribunal: TJMT
Processo: 1011547-21.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011547-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NET COMMERCE SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 22.685.177/0001-01 (APELADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRANTE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL – DISPENSA DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD) - REVOGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - RETROATIVIDADE LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA – ENTENDIMENTOS DO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

De acordo com o entendimento pacífico no STJ a superveniência de lei tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do disposto no art. 106 do CTN, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1011547-21.2017.8.11.0041

APELANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA
: NET COMMERCE SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado pela empresa Net Commerce Soluções em Telecomunicações LTDA contra ato ilegal atribuído ao Gerente de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, concedeu a segurança vindicada, para confirmar a liminar inicialmente concedida, a fim de determinar que a autoridade coatora proceda com a reinclusão da Impetrante no regime tributário do Simples Nacional.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que conforme a Informação Fiscal (CI nº 045/2020-CMPC/SEFAZ-MT), a Impetrante foi excluída do Simples Nacional em razão da não apresentação de Escrituração Fiscal Digital – EFD.

Assevera que, no início das atividades da contribuinte (18-8-2015), a empresa optante pelo Simples Nacional somente estava “dispensada da obrigatoriedade de uso da EFD mediante autorização por parte dos contribuintes para as administradoras dos cartões a fornecerem ao Fisco estadual acesso aos dados das contas que utilizarem para pagamentos e recebimentos de valores das respectivas operações”.

Assegura que, a Apelada/Impetrante nunca concedeu a autorização necessária para obter a dispensa da EFD, o que deu ensejo à constituição do crédito tributário por meio do ACF nº 108584/1624/101/2016, com o lançamento de multa acessória.

Afirma que, diante dos débitos em aberto foi emitido o Termo de Exclusão do Simples Nacional e, não tendo sido regularizadas as pendências, foi excluída do regime fiscal, com efeitos a partir de 1º-1-2017.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para que seja denegada a segurança vindicada.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado pela empresa Net Commerce Soluções em Telecomunicações LTDA contra ato ilegal atribuído ao Gerente de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, concedeu a segurança vindicada, para confirmar a liminar inicialmente concedida, a fim de determinar que a autoridade coatora proceda com a reinclusão da Impetrante no regime tributário do Simples Nacional.

Extrai-se dos autos que a empresa Net Commerce Soluções em Telecomunicações LTDA impetrou o Mandado de Segurança com pedido de liminar em face do Gerente de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, objetivando a suspensão do ato coator até o julgamento do mérito, com a confirmação da liminar para que a Impetrante fosse reincluída no regime do Simples Nacional.

Aduziu a Impetrante, em síntese, que desde quando foi constituída em 17-6-2015, optou pelo regime tributário do Simples Nacional, mas permaneceu inativa no final do ano de 2016 para regularização de licenças. No entanto, ao iniciar o processo de inscrição e obter o formato para emissão de notas fiscais junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, constatou sua exclusão do Simples Nacional em 31-12-2016, sob o fundamento de descumprimento de uma obrigação acessória em razão da não entrega da Escritura Fiscal Digital - EFD, gerando o termo de exclusão simples nacional-débitos nº. 261826/1627/68/2016 e avisos de cobranças nº. 108584/1624/101/2016, exigindo-se multa do valor de R$ 4.977,20 (quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte centavos).

Alegou que, o RICMS/MT, a LC nº 123/2006 e o CGSN dispensam aos optantes do Simples Nacional do uso da Escritura Fiscal Digital – EFD, não sendo, assim, obrigada a utilizar, bem como que quitou o débito referente à multa imposta e, portanto, é inexistente a obrigação acessória que gerou sua exclusão do Simples Nacional.

O pedido liminar foi deferido para determinar que o Impetrado promovesse a reinclusão do autor no Simples Nacional.

Devidamente notificada, a autoridade coatora não prestou informação, sendo certificado o decurso de prazo.

Após, sobreveio sentença concessiva da ordem.

No apelo, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a exclusão da empresa Recorrida do Simples Nacional se deu em razão da não apresentação de Escrituração Fiscal Digital ou autorização para sua dispensa,
no período compreendido entre o início das atividades da empresa (18-8-2015) e a data de início de vigência do Decreto nº 539/2016 (2-5-2016),
que revogou o artigo 431 do RCIMS, cujo teor estipulava que a obrigatoriedade do uso da EFD às empresas optantes pelo Simples Nacional seria substituída por “expressa autorização para acesso a dados das administradoras de cartão de crédito ou de débito das contas que utilizar para efetivação de pagamentos e recebimentos de valores pertinentes às respectivas operações e transações”.

Aduz que, a não apresentação da mencionada autorização para obter dispensa da EFD ensejou a constituição do crédito tributário por meio do ACF nº 108584/1624/101/2016 com lançamento de multa acessória decorrente da falta de escrituração digital dos Livros Registro de Entradas e Registro de Saídas referentes ao período de setembro a dezembro de 2015.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida para denegar a segurança pleiteada.

Pois bem.

Sem razão o Apelante.

O artigo 431 do RICMS/2014 estabelecia que:

Art. 431. Em relação ao contribuinte mato-grossense, optante pelo tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar (federal) n° 123/2006 Simples Nacional, a obrigatoriedade do uso da EFD será substituída pela expressa autorização para acesso a dados das administradoras de cartão de crédito ou de débito das contas que utilizar para efetivação de pagamentos e recebimentos de valor pertinentes às respectivas operações e transações.

§ 1° A adoção do procedimento previsto neste artigo é opção do contribuinte enquadrado no Simples Nacional e será formalizada mediante a entrega da autorização de que trata o Convênio ECF 1/2010 às administradoras de cartão de crédito ou débito, bem como à Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 2° A autorização de que trata este artigo será irrevogável no período em que o contribuinte permanecer enquadrado no Simples Nacional.

§ 3° Em substituição ao disposto neste artigo, o contribuinte optante pelo Simples Nacional poderá fazer uso da EFD, mediante a observância do disposto neste capítulo, em especial nos §§ 5° e 6° do artigo 428, bem como em normas complementares editadas pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, disciplinando o uso voluntário da EFD.

§ 4° O contribuinte optante pelo Simples Nacional que houver outorgado a autorização exigida no § 1° deste artigo, até 31 de janeiro de 2012, nos termos do Convênio ECF 1/2010, fica, automaticamente, dispensado do uso da EFD. (...)

Ocorre que, após a edição do Decreto nº. 539/2016, de 1º de abril de 2016, houve a dispensa da entrega da EFD, conforme redação dada aos parágrafos §§1º e 1º-A do art. 430 do RICMS-MT/2014:

Art. 430. Os demais estabelecimentos dos contribuintes localizados no território mato-grossense, independentemente do respectivo enquadramento em qualquer das hipóteses arroladas nos artigos 428 e 429, ficam, igualmente, obrigados ao uso de EFD, observado o disposto neste artigo.

§ 1° O disposto neste artigo não se aplica ao contribuinte optante pelo tratamento diferenciado e favorecido de que trata a Lei Complementar (federal) n° 123, de 14 de dezembro de 2006 - Simples Nacional.

§ 1°-A A exclusão prevista no § 1° deste artigo não se aplica quando o contribuinte, optante pelo Simples Nacional, ultrapassar o sublimite para enquadramento no referido tratamento diferenciado, fixado pelo Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro. [Destaquei].

Desse modo, no que tange ao disposto no artigo 431 do RICMS/2014, trata-se, como mencionado, de norma revogada pelo Decreto nº 539/2016, que, ao deixar de definir a obrigação de entrega da EFD como infração, enquadra-se no disposto pelo artigo 106, II,
a
, do CTN, que assim dispõe:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

Assim, a regra é de que a lei tributária não deve retroagir, aplicando-se tão somente a fatos posteriores à sua vigência. Contudo, nos termos do artigo 106, II, a lei será aplicada a fato pretérito, dentre outras hipóteses, quando deixar de defini-lo como infração ou quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Ora, se o Decreto nº 539/2016 em questão extingue a obrigatoriedade de apresentação de autorização para obtenção de dispensa de EFD, isso significa que se trata de norma mais benéfica ao contribuinte e, portanto, deve retroagir para alcançar fatos pretéritos à sua vigência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. DIF-PAPEL IMUNE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. NORMA TRIBUTÁRIA SUPERVENIENTE DE CARÁTER PUNITIVO, PORÉM MAIS BENIGNA. ART. 106 DO CTN. RETROATIVIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
in casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a superveniência de lei tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do disposto no art. 106 do CTN, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória (DIF-Papel Imune). Precedentes.

III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1371305/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016). [Destaquei].

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. REVOGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE. LEI TRIBUTÁRIA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na espécie, a exigência da obrigação acessória prevista no artigo 11, inciso III, alínea
c
, n. 1, do Anexo IX do CTE, foi afastada pelo legislador estadual por meio do Decreto Estadual n. 6.769/2008, não sendo mais exigida para o gozo do benefício do crédito outorgado, o que deve ser aplicado retroativamente à apelante, os termos do artigo 106, II, b, do Código Tributário Nacional, posto que não restou caracterizado intuito fraudulento ou omissão no pagamento do tributo.

2. Assim, a revogação de obrigação acessória imposta ao contribuinte constitui exceção à regra da irretroatividade da lei mais benéfica, nos estritos termos do art. 106, II,
b
, do Código Tributário Nacional, observada, naturalmente, a inexistência de fraude associada ao não recolhimento do tributo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1415195 GO 2018/0330053-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 23/4/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/4/2019).

Além disso, o ato praticado pela autoridade coatora se mostrou ilegal, pois oposto ao que dispõe a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Veja-se:

Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:

[...].

§ 4º É vedada a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos apurados na forma do Simples Nacional além daquelas estipuladas pelo CGSN e atendidas por meio do Portal do Simples Nacional, bem como, o estabelecimento de exigências adicionais e unilaterais pelos entes federativos, exceto os programas de cidadania fiscal. (Redação dada pela Lei Complementar nº. 147, de 2014).

§ 4º-A. A escrituração fiscal digital ou obrigação equivalente não poderá ser exigida da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional
, salvo se, cumulativamente, houver:

I – autorização específica do CGSN, que estabelecerá as condições para a obrigatoriedade;

II – disponibilização por parte da administração tributária estipulante de aplicativo gratuito para uso da empresa optante. [Destaquei].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, ratificando a sentença nos termos do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021